Tribunal: TJBA
Processo: 0364027-81.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0364027-81.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ATENDO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, EPIFANIO ARAUJO NUNES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
THAMILA SOUSA VILAS BOAS, VITOR SILVA ROCHA, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI registrado(a) civilmente como BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para condenar o embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob alegação de omissão quanto à análise da ausência de intimação do patrono do embargante e quanto à responsabilidade pelo ajuizamento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta os vícios apontados pelo embargante, que justificariam o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios não verificados no caso em análise.

4 - Quanto à alegada omissão relativa à ausência de intimação em nome do patrono do embargante, mesmo que se admitisse eventual irregularidade na intimação, o embargante não demonstrou qualquer prejuízo concreto, requisito essencial para o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 282, § 1º, do CPC.

5 - O acórdão embargado fundamentou adequadamente a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, não havendo necessidade de análise específica sobre a legitimidade do ajuizamento inicial da execução.

6 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 2º, 282, § 1º, 1.022, 1.025 e 85, § 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0364027-81.2012.8.05.0001
, sendo parte(s) Embargante
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e parte(s) Embargada
ATENDO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA - ME e PEDRO LUIZ BUSSOLIN
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02